Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-29.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703526-29.2023.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS AGRAVADO: IGREJA APOSTOLICA INTERNACIONAL MINISTERIO RESTITUINDO VIDAS, EGMAR TAVARES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de agravo interno de ID 64645593 (art. 265, § 2o, do RITJDFT c/c art. 1.021, §2o, do CPC). P.I. Brasília/DF, 03 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator